Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-41.2010.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10064 - Saúde
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000321-41.2010.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DE PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O descumprimento de decisão judicial de fornecimento de medicamento pelo ente público resulta na violação do dever constitucional de promover e garantir o direito fundamental à saúde, negligenciando o tratamento e contribuindo decisivamente para o desfecho do agravamento do quadro clínico com o resultado morte do paciente.

2.

O fornecimento de medicamento constitui desdobramento de direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente na redução da incidência de doenças como na melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação.

3.

Restou demonstrada a conduta culposa do Estado, já que foi concedido o pedido em sede de antecipação de tutela no processo nº 0000576-33.2009.8.14.0124, entretanto o Estado descumpriu a ordem judicial, deixando de fornecer o medicamento do prazo estipulado e em tempo hábil para, ao fim, resultar na imprestabilidade do fornecimento tardio do fármaco em razão da morte do paciente.

4.

O dano moral da apelada resta demonstrado pela negligência do ente estatal em providenciar, no prazo estabelecido em decisão judicial, o medicamento necessário ao tratamento de seu marido.

5.

Há nexo de causalidade entre a conduta omissiva e a precoce morte do paciente, de quem foi retirada a chance de uma sobrevida, não havendo que se falar em caso fortuito, sequer comprovado pelo Estado. A conduta omissiva do Estado em não fornecer o medicamento, mesmo após decisão judicial assim o determinando, impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança de controle da evolução da doença.

6.

Verificou-se elevado abalo emocional por parte da apelada, transtornada pela desídia do ente público em relação ao tratamento de seu marido, cuja dignidade, na dimensão do direito à vida e à saúde foi flagrantemente violada.

7.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi pautado em critérios de razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização, além de considerar o desgaste moral sofrido pela apelada, a intensidade da culpa e o poderio econômico do ofensor, razão pela qual não merece retoques.

8.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 20/04/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante Estado do Pará ao pagamento de indenização por dano moral em favor da apelada Maria da Conceição Silva.

A apelada ajuizou ação de indenização buscando o ressarcimento dos danos morais sofridos em razão da ausência de fornecimento de medicamento necessário para tratamento quimioterápico prescrito e com decisão judicial determinando a dispensação a seu marido Abdias Soares da Silva.

Apesar do apelante ter tomado registrado ciência em 03/02/2010 da decisão liminar que determinou a entrega da medicação ao paciente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o medicamento somente foi fornecido em 02/03/2010, nem chegando a ser administrado em razão do falecimento do senhor Abdias Soares da Silva na madrugada do dia 03/02/2010.

Afastando as preliminares e reconhecendo a caracterização da omissão quanto à obrigação de prestar atendimento à saúde do doente, negando-lhe o fornecimento de medicação imprescindível à manutenção de sua vida, o que ocasionou o seu óbito, bem como o abalo moral gerado à apelada, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignado, o Estado do Pará apresentou a presente apelação alegando preliminarmente que o medicamento Erlotinib não constava do componente especializado da assistência farmacêutica do Estado, seu alto custo e sua ilegitimidade. No mérito, afirma a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o evento danoso morte, a ausência de comprovação de abalo moral apto a ensejar o dano e o valor exacerbado da indenização. Ao final, pugna pelo provimento recursal para improcedência da ação.

A apelada apresentou contrarrazões refutando as alegações recursais, destacando inclusive que o apelante tinha conhecimento da decisão que obrigava o fornecimento do medicamento desde 23/12/2009. Requer a manutenção da sentença.

Regularmente distribuído o feito, o recebi no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

Esclareço, inicialmente, que a ação ora reexaminada em sede recursal não visa o fornecimento de medicação, mas sim a indenização por danos morais decorrente da desídia do Estado do Pará no cumprimento de ordem judicial que determinava o fornecimento do fármaco.

Não merecem guarida as alegações preliminares que versam acerca da ausência de dever e legitimidade do Estado do Pará e dos custos elevados do medicamento.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do tema 793, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

Pelo mesmo motivo, não prospera a alegação de incompetência do juízo estadual para julgar a presente demanda.

Consoante destacado no parecer ministerial, o próprio apelante acabou por reconhecer expressamente a sobredita solidariedade, ao afirmar que “a responsabilidade na implementação desta política é comum as três esferas de Poder, tratando-se de ‘Estado’ no seu sentido lato, para designar a União, Estado (ente da Federação) e Município” (ID nº 809223, pág. 16); “as três esferas de governo (ESTADUAL, MUNICIPAL E FEDERAL) são responsáveis pelo fornecimento do medicamento” (ID nº 809223, pág. 17); “Resta incontroverso, portanto, que a responsabilidade pelo implemento das política públicas em matérias de fornecimento de medicamentos por parte do Poder Público é atribuição comum à União, Estados e Municípios” (ID nº 809223, pág. 17).

Destarte,
rejeito as preliminares
.

No
mérito
, versa a presente demanda sobre a existência de responsabilidade civil a ser indenizada pelo Estado em razão do abalo moral gerado pela demora e ineficácia no fornecimento de medicamento ao esposo da apelada.

Consoante relatado, foi proferida decisão em 12/12/2009 (ID nº 809213, pág. 35-37) nos autos da ação de obrigação de fazer – processo nº 0000576-33.2009.8.14.0124 – proposta pelo MPE/PA determinando o fornecimento do medicamento, necessário à realização de quimioterapia do paciente, da qual o Estado do Pará tomou ciência em 03/02/2010, só vindo a efetivamente cumpri-la em 02/03/2010, sendo, contudo, tal efetivação inócua, visto que na madrugada do dia seguinte o doente veio a óbito.

O apelante reconheceu ter descumprido a ordem judicial em apreço, afirmando que recebeu, em 23/12/2009, a informação acerca do deferimento da liminar para o fornecimento em 72h do medicamento, mas somente efetivou a entrega do referido remédio à filha do paciente em 02/03/2010 (ID nº 809223, pág. 22).

Assim, resta claro e confesso o descumprimento de decisão judicial pelo apelante, resultando na violação do dever constitucional de promover e garantir o direito fundamental à saúde, negligenciando o tratamento e contribuindo decisivamente para o desfecho do agravamento do quadro clínico com o resultado morte do paciente.

O fornecimento de medicamento constitui desdobramento de direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente na redução da incidência de doenças como na melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação.

Na hipótese ora em análise, tenho que restou demonstrada a conduta culposa do Estado, já que foi concedido o pedido em sede de antecipação de tutela no processo nº 0000576-33.2009.8.14.0124, entretanto o Estado descumpriu a ordem judicial, deixando de fornecer o medicamento do prazo estipulado e em tempo hábil para, ao fim, resultar na imprestabilidade do fornecimento tardio do fármaco em razão da morte do paciente.

Não merece resguardo a alegação recursal de que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar o abalo emocional experimentado em decorrência do agravamento do estado de saúde e consequente falecimento de seu marido.

Conforme destacado pelo Ministério Público, nos presentes autos, o dano moral da apelada resta demonstrado pela negligência do ente estatal em providenciar, no prazo estabelecido em decisão judicial, o medicamento necessário ao tratamento de seu marido.

Tal situação obrigou a recorrida a testemunhar, durante mais de um mês, o intenso sofrimento que acometeu o sr. Abdias Soares da Silva, que padeceu de “dores horríveis que lhe consumiram o restante de suas forças, culminando com sua morte”, além de “definhar em dores e sem esperança de sobrevivência” (ID nº 809224, pág. 8), vindo, por fim, a falecer sem sequer consumir a medicação tardiamente ofertada.

Há nexo de causalidade entre a conduta omissiva e a precoce morte do paciente, de quem foi retirada a chance de uma sobrevida, não havendo que se falar em caso fortuito, sequer comprovado pelo Estado. A conduta omissiva do Estado em não fornecer o medicamento, mesmo após decisão judicial assim o determinando, impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança de controle da evolução da doença.

Indubitável, portanto, a ofensa aos direitos da personalidade da apelada e, consequentemente, a configuração de seu dano moral.

Além disso, verificou-se elevado abalo emocional por parte da apelada, transtornada pela desídia do ente público em relação ao tratamento de seu marido, cuja dignidade, na dimensão do direito à vida e à saúde foi flagrantemente violada.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MORTE DE PACIENTE, EM TRATAMENTO DE CÂNCER, EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO, PELO ESTADO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO ESTADO E A MORTE DO PAI DOS AUTORES. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V. Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência, concluindo, à luz das provas dos autos, que "há nexo de causalidade entre a conduta omissiva e a precoce morte do Paciente, de quem lhe foi retirada a chance de uma sobrevida, não havendo que se falar em caso fortuito, sequer comprovado pelo Estado". Ainda segundo o acórdão de 2º Grau, "a conduta omissiva do Estado em não fornecer o medicamento impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança de controle da evolução da doença". Conclusão em sentido contrário, demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte.

VI. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).

VII. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, fixou a indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido pelos quatro autores, quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 7/STJ.

VIII. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp 1577177/AC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017)

Acerca do
quantum indenizatório
, a jurisprudência é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos.

Andou bem a sentença ao arbitrar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este pautado em critérios de razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização, além de considerar o desgaste moral sofrido pela apelada, a intensidade da culpa e o poderio econômico do ofensor.

Por fim, quanto aos juros de mora, correta a fixação do marco inicial na data do evento danoso por tratar o presente caso de responsabilidade extracontratual. Nesse sentido é o teor do enunciado da súmula 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Ante o exposto
conheço
e
nego provimento à apelação.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 25/04/2022